Tribunal: STF
Processo: RHC 80526
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        CONDENAÇÃO CRIMINAL: EFEITO NÃO SUSPENSIVO DOS
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
1.      Não tendo efeito suspensivo os recursos especial
e extraordinário, a prisão a que houver sido condenado o
paciente deve ser executada imediatamente.
2.      Recurso improvido.